Tribunal: TJBA
Processo: 0003086-45.2006.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003086-45.2006.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB:BA17766-A) APELADO: ALMERINDA MARIA DE JESUS Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COMO AÇÃO AUTÔNOMA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição de ação autônoma de embargos de declaração, por considerar inadequada a via eleita, uma vez que os embargos deveriam ter sido opostos de forma incidental nos autos principais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por ausência de intimação da parte para saneamento do vício processual; se a distribuição autônoma dos embargos, sob orientação administrativa do TJBA, poderia ser considerada válida e saber se houve cerceamento de defesa pela extinção do feito sem apreciação do mérito. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, por sua natureza jurídica, devem ser opostos incidentalmente nos autos da decisão embargada, conforme art. 1.022, do CPC. 4. A prática administrativa anterior do TJBA não convalidava a autonomia processual de recursos internos, tampouco permitia a distribuição com novo número de tombo sem vinculação ao processo principal. 5. A ausência de intimação para saneamento do vício não configura nulidade, pois não se trata de defeito sanável, mas de inadequação formal absoluta da via utilizada. 6. O cancelamento da distribuição não implica análise de mérito ou prejuízo processual, permanecendo a parte livre para interposição válida dos embargos nos autos principais. 7. O Decreto Judiciário nº 700/2024 e a Resolução CNJ nº 65/2008 reforçam o entendimento de que recursos internos devem tramitar nos autos principais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É inválida a oposição de embargos de declaração por meio de ação autônoma com numeração própria, devendo o recurso ser interposto de forma incidental nos autos da decisão recorrida. O cancelamento da distribuição, nesse caso, não configura nulidade nem cerceamento de defesa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 485, § 1º e § 7º; Decreto Judiciário TJBA nº 700/2024; Resolução CNJ nº 65/2008. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0000143-98.2013.8.05.0078, Rel. Des. Abelardo da Matta, 3ª Câm. Cív., pub. 18.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 0003086-45.2006.8.05.0004; Recorrente: Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS; Recorrida: Almerinda Maria de Jesus; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator